Tribunal: TJDFT
Processo: 0728118-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728118-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO VIANA GOYA AGRAVADO: EMIRATES DESPACHO Vistos etc. Em breve relato, FERNANDO VIANA GOYA interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pela d. Magistrada da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais (no 0709890-89.2020.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em sede de agravo de instrumento o agravante informou, em síntese, que é domiciliado no Japão e veio em janeiro de 2020 ao Brasil, de férias, e que em decorrência da pandemia causada pelo novo corona vírus não conseguiu retornar àquele país, ante os sucessivos cancelamentos de voos da empresa área EMIRATES, agravada, da qual havia adquirido seu bilhete para retorno para o Japão em 23/03/2020.. Alegando a suspensão dos voos da agravada Emirates, por tempo indeterminado, pediu que fosse deferida tutela de urgência para “a realocação do autor em voo de outra operadora aérea, com saída do aeroporto de Guarulhos/SP e destino final a cidade de Narita/Tokio, até o dia 20 de agosto de 2020, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por V.Exa.” Em decisão ID 18452397 deferi a antecipação da tutela, conforme trecho a seguir reproduzido: “Assim, havendo real possibilidade de o agravante ser realocado pela agravada em voo de outra companhia aérea que já retomou a operação de voos para o Japão, bem como por restar demonstrada a necessidade de retorno àquele país onde reside e trabalha, entendo que a probabilidade do direito está demonstrada, assim como a urgência da medida. Dito isso e porque presentes os requisitos autorizadores, defiro a antecipação de tutela vindicada para determinar que a agravada promova a realocação do agravante em outra companhia aérea com a qual se relacione, para o mesmo itinerário, com saída do aeroporto de Guarulhos/SP e destino final em Narita/Tóquio, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da sua intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00.” Por meio da petição ID 18739692, informa o agravante que a agravada, nesse ínterim, retomou os voos para o Japão e cumpriu referida determinação judicial providenciando a sua realocação em voo próprio da Emirates marcado para o dia 24/08/2020. Contudo, informa o agravante que a Emirates exige, para o embarque, a realização de exame PCR para detecção do vírus covid-19, com resultado negativo, que tenha sido realizado 72 (setenta e duas) horas antes do embarque. Alega que em consulta a clínicas que fazem referido exame, não localizou nenhuma que dê o resultado em menos de 5 (cinco) dias, o que inviabilizaria o seu embarque. Traz comprovante de exame feito no dia 17/08/20 com resultado previsto para o dia 22/08/20, mas afirma que esse não será aceito porque realizado antes do prazo de 72 (setenta e duas) horas do embarque. Nessa linha pede que: “determine que a empresa agravada emita bilhete na companhia aérea LUFTHANSA, haja vista que os vôos da referida empresa fazem conexão em FRANKFURT (PAÍS QUE NÃO OBRIGA O TESTE NOS TERMOS DE DUBAI), logo fazendo com que o teste do agravante tenha validade no momento do embarque.” Conforme se extrai do relato acima, embora o pedido ora formulado esteja relacionado ao tema decidido liminarmente no agravo de instrumento, trata-se de pedido novo, por fundamento diverso do anteriormente analisado, apresentado apenas nesta segunda instância. O alegado óbice ao embarque do agravante não está vinculado à indisponibilidade de voo da agravada, como inicialmente se argumentou nos autos para fundamentar o pedido de tutela de urgência, mas à exigência de exame para o embarque, que excede a matéria submetida a julgamento nesta sede recursal. Desta forma, nada a prover. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator